Tribunal: TJDFT
Processo: 0712943-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE UTILIZAR OU CONSENTIR QUE IMÓVEL SEJA UTILIZADO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 1o, INC. III, LEI No 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA.

1 Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela prática do delito previsto no art. 33, § 1o, inc. III, da Lei no 11.343/2006, porque, em tese, teria consentido que imóvel de sua propriedade fosse utilizado para o tráfico de drogas, sendo encontrado no local um laboratório de refino e apreendidos mais de cem quilogramas de cocaína.

2 Os requisitos da prisão preventiva estão presentes. O crime imputado à paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, estando a decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, pois apreendidos mais de cem quilogramas de cocaína em imóvel da paciente, que teria alugado o bem ao irmão, o qual teria um laboratório de refino de droga no local.

3 Apesar do tempo de prisão provisória superar o limite máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, recomendado pela Instrução no 1/2011, da Corregedoria desta Corte, a demora está devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto e pelas significativas dificuldades causadas pela pandemia do coronavírus. Trata-se de ação complexa, que apura vários crimes, tem quatro réus, representados por advogados distintos, além de necessidade de recambiamento da paciente de outro Estado da Federação para o Distrito Federal.

4 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte vem entendendo que a pandemia constitui motivo de força maior que, apesar de impactar o andamento dos processos judiciais, não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, que vem envidando todos os esforços possíveis para garantir a continuidade da prestação jurisdicional e a celeridade processual.

5 Ordem conhecida e denegada.